Tribunal: STF
Processo: ARE 1438417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O ESPÓLIO DE HUGO HAMMERLE, por meio da petição 78.816/2023, juntada ao Doc. 226, requer a decretação do trânsito em julgado parcial do presente processo para os casos não atingidos pelo Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, ao argumento de que a situação fática dos servidores, aposentados e pensionistas cujo óbito ocorreu na fase de cumprimento de sentença não está atingida pelo inteiro teor da peça recursal. 



    Registra que, a cada dia que passa, a demora para o recebimento da quantia já depositada em juízo enseja, para muitos, prejuízo alimentar.



    Acresce que “aqueles servidores civis com óbito posterior a 17/10/2005 com direito a percepção da diferença de seus vencimentos pecuniários ou seus sucessores também muitos com idade avançada – DATA MÁXIMA VÊNIA - não necessitam – COM FULCRO NOS PRINCÍPIOS E DIREITOS CONSTITUCIONAIS E DO PROCESSO CIVIL - esperar todo o deslinde dessa demanda pois a matéria agora sob júdice far-se-á da conta dos advogados que atuaram nesses autos e da própria ANFIP sendo que no caso em questão - data máxima vênia - inexiste recurso pendente de julgamento por parte da UNIÃO ou mesmo do INSS“ (fls. 23, Doc. 226).



    Aduz que “o Sr. Hugo Hammerle veio a falecer em 13/02/2016, logo, o mesmo não está inserido no foco do respeitável RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela UNIÃO” (fl. 3, Doc. 226).



    Assim, em favor daquele e dos demais servidores que estejam vivos ou mesmo cujo óbito ocorreu após 17/10/2005, requer seja determinado a liberação dos valores depositados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    O ARE interposto na causa já foi decidido em 25/7/2023. Portanto, encontra-se próximo o desfecho definitivo da demanda. Desse modo, a presente postulação – cujo exame imporia análise acurada dos documentos de todo o processo, além de oitiva da parte contrária – só tem o condão de retardar a entrega da prestação jurisdicional. Por fim, não se indicam motivos para que o pleito tenha sido apresentado apenas nesta oportunidade.



    Desse modo, INDEFIRO o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



            Ministro ALEXANDRE DE MORAES



            Relator



            Documento assinado digitalmente